Tribunal: STF
Processo: ARE 1438083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ - MONITORA - REAJUSTE SALARIAL ANUAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - SÚMULA 85 DO STJ - MÉRITO - REAJUSTE SALARIAL NOS ANOS DE 2016, 2017, 2018, 2019 E 2020 - CONTROVÉRSIA LIMITADA À FIXAÇÃO DA DATA BASE - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TJSC DE QUE A COMPETÊNCIA ADEQUADA DEVE SER O MÊS DE JANEIRO DE CADA ANO - PREVISÃO NA LCM 19/2008 - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 3º, INCISO II, E 53, § 5º, AMBOS DA LCM N. 09/2008 - DESCABIMENTO - LEI N. 11.738/2008 QUE APENAS IMPÔS VALOR MÍNIMO AO VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO E/OU OBRIGATORIEDADE E VINCULAÇÃO AO REAJUSTE ANUAL - TEMA 911 DO STJ - DECRETAÇÃO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA PELA COVID-19 (SARS-COV-2) - POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS, DESDE QUE DERIVADO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO OU DE DETERMINAÇÃO LEGAL ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA - EXCEÇÃO PREVISTA NA LC N. 173/2020 - NORMA LOCAL QUE DEVE SE AMOLDAR À SEGUNDA HIPÓTESE - NECESSÁRIA, CONTUDO, A OBSERVAÇÃO DA VACATIO LEGIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - EXEGESE DO ART. 1º DA LINDB - PRECEDENTE N. 5003763-32.2020.8.24.0113 DESTA TURMA RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, 7º, IV, 37, caput e X, 61, § 1º, II, "a" e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente